Tribunal: TJPA
Processo: 0003763-10.2013.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003763-10.2013.8.14.0124
APELANTE: ANTONIO BARROS JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. INOCORRENCIA. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À UNANIMIDADE

1. O dano moral é aquele caracterizado na esfera subjetiva da pessoa, cujo evento apontado como violador fere direitos personalíssimos, independente de prejuízo material.

2. Tratando os autos de hipótese que não caracteriza o denominado "dano moral puro", necessária a produção de prova quanto à efetiva configuração do dano moral, o que não ocorreu in casu, uma vez que não foi demonstrado que os descontos indevidos tenham prejudicado a subsistência do consumidor. 3. Sentença mantida.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003763-10.2013.8.14.0124

APELANTE: ANTONIO BARROS JÚNIOR

ADVOGADO:VALDIR ALVES FILHO, OAB/PA15.673-A

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(S): RAFAEL SGANZELA DURAND OAB/PA 16.637-A, NELSON WILIANS FRATONI OAB/PA 15.201-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Trata-se de recurso de Apelação (ID.734766-Pág.1/8) interposto por
ANTONIO BARROS JUNIOR
em face de sentença (ID.734765-Pág.1/3) proferida, nos autos da Ação De Indenização Por Danos Morais (Processo n.º 0003763-10.2013.8.14.0124), ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou improcedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...)

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, pelas razões expostas na fundamentação, ao tempo em que julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC. Sem custas ou honorários nesta instancia ante a gratuidade ao autor’.

Em suas razões recursais (ID.1364370-Pág.1/16), a parte apelante arguiu, que foi vítima de desconto indevido em sua conta corrente praticada pelo banco apelado, pois realizou contrato de mútuo com vencimento das parcelas anuais para o dia 15 de setembro, sendo que no ano de 2013, atrasou o pagamento somente vindo a quita-la no dia 04 de outubro, porém o recorrido, no dia1º de outubro, realizou débito em conta corrente e bloqueio da conta poupança sem amparo contratual.

Alega em preliminar, cerceamento de defesa, pois, mesmo tendo sido decretada à revelia do réu que não compareceu na audiência de conciliação, instrução e julgamento, a mm. Juíza resolveu julgar antecipadamente a lide, sem necessidade de dilação probatória, dispensando a instrução processual.

Finaliza, requerendo a indenização por danos morais no importe de 40 salários mínimos em razão de ter sofrido abalo psicológico.

Contrarrazões do BANCO DO BRASIL S.A.

apresentadas (ID.734767-Pág.1/12), pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

O feito foi redistribuído a minha relatoria (ID.1954576-Pág.1).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (ID.734765-Pág.3). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS E OITIVA DE TESTEMUNHAS:

Questiona a apelante que o juízo singular resolveu julgar antecipadamente a lide, sem necessidade de dilação probatória, dispensando a instrução processual, não estando consequentemente, o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, motivo pelo qual arguiu a nulidade da sentença.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 130 do CPC/73 vigente a época da sentença, atual 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim, sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade de ter havido desconto indevido na conta corrente e bloqueio da conta poupança do apelante praticado pelo apelado em face do contrato de mutuo realizado.

Entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois seria constatada o desconto indevido na conta corrente do apelante que foi imediatamente providenciado pela instituição financeira (ID.734763-Pág.11), não havendo prova alguma de bloqueio da conta poupança ID.734763-Pág.12), portanto, sendo descabida a realização da perícia, bastando para isso a análise dos extratos constantes nos autos o que foi efetuado pelo juízo singular.

No que concerne a oitiva de testemunhas, que alega que o magistrado nem chegou a ouvi-las em virtude da conclusão imediata para sentença, o juiz pode dispensar testemunha se outras provas forem suficientes. O indeferimento de depoimento de testemunha não configura cerceamento do direito de defesa, quando o juiz já tenha encontrado elementos suficientes para decidir, o que torna dispensável a produção de outras provas.

Dessa forma, entendo que as questões suscitadas pela recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia ou depoimento de testemunhas, já que são teses que envolvem matéria de direito, portanto, havendo perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 330, I do CPC/73, atual 335, I, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade do magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito.

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a perícia ou depoimento de testemunhas.

Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial ou oitiva de testemunhas.

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

DO DANO MORAL

Considerando-se que a existência de descontos indevidos na conta do autor é fato indiscutível, porém, deve-se levar em conta que o estorno do débito foi imediatamente providenciado pela instituição financeira na conta corrente, como também, não existindo prova de valores bloqueados na conta poupança da parte apelante sendo que, o objeto do recurso reside na insurgência do autor quanto a não configuração de dano moral.

Nesse cenário, cediço é que os danos morais são aqueles caracterizados na esfera subjetiva da pessoa, cujo evento apontado como violador atinge o plano do valor da mesma em sociedade, repercutindo em aspectos referentes tanto à reputação perante os demais membros sociais, quanto no tocante à mera dor intimamente sofrida.

Conforme Maria Celina Bodin de Moraes:

O dano moral pode ser conceituado como aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos. Isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais entre outros. O dano ainda é considerado moral quando os efeitos da ação, embora não

repercutam na órbita de seu patrimônio material, origina angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas. (MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009, p. 157).

Analisando as circunstâncias do caso, constata-se que apesar de ter sido comprovada a ocorrência descontos indevidos na conta do autor, não há provas sobre a existência de qualquer ofensa aos seus direitos de personalidade, quando afirma que sofreu constrangimento diante de um fornecedor a quem deveria efetuar o pagamento de uma dívida, porém não trouxe aos autos nenhuma comprovação do alegado, seja por meio de prova testemunhal ou documental da existência do débito e do seu vencimento para o dia 1º de outubro de 2013, data em que o desconto indevido foi realizado na conta, isso porque no dia 02 de outubro, foi constatado que o requerido providenciou o estorno do débito.

Como a espécie tratada nos autos não caracteriza o denominado "dano moral puro", expressão que se refere às circunstâncias que, por si sós, configuram o dano moral, era necessária a produção de prova quanto à efetiva configuração do dano moral, o que não ocorreu.

Logo, não ficou demonstrada qualquer situação que pudesse caracterizar o dever de compensar eventual dano moral, em razão de se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CDC. APLICABILIDADE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 do CDC. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço..." O § 3º estabelece: "O fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros". III -
Embora indevidos os descontos na conta bancária do autor, sem que houvesse maiores repercussões aos seus direitos personalíssimos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, porque não caracterizados na espécie
. IV - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082581-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2017, publicação da súmula em 16/11/2017).

Não se pode concluir, por conseguinte, que os fatos narrados no presente caso configuram qualquer dano extrapatrimonial, pois inexiste uma ofensa a qualquer dos direitos de personalidade do autor, como, por exemplo, sua liberdade, honra e reputação, impondo-se a manutenção da decisão a quo.

DISPOSITIVO

Assim sendo, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 06/05/2021